Tribunal: CARF
Processo: 10880.985469/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.985469/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
BULLET PROMOCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.985469/2018-35
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-001.117,
em 22 de maio de 2023, pela 5aTurma da DRJ08, para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 157/165) com número de rastreamento 2516919, emitido eletronicamente
em
12/12/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
37271.74603.040814.1.7.02--1500, conforme demonstrado no trecho do despacho
decisório abaixo reproduzido:

O contribuinte solicitou saldo negativo de IRPJ, do período 01/01/2012 a 31/12/2012,
no valor de R$ 140.191,89 e teve seu direito creditório negado, uma vez que as parcelas
de retenção na fonte não foram confirmadas integralmente, conforme demonstrativo de
detalhamento de crédito constante às fls. 163/164.
Consequentemente, as compensações não foram homologadas.
O contribuinte foi cientificado em 13/12/2018 (fl. 185) e apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 04/18) em 09/01/2019 (fl. 02), alegando em síntese:
-No faturamento dos serviços de propaganda e publicidade, a requerente se sujeita à
retenção do IRPJ na fonte segundo a sistemática conhecida como “auto retenção”,
prescrita pelo art. 651, inciso II, do Decreto no 3.000/99;
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

- A requerente efetua a retenção, recolhimento, informa na DCTF e fornece aos
anunciantes o documento com a indicação do IR retido e o anunciante (tomador do
serviço) apresenta a DIRF;
- O procedimento é nulo já que a prolação do despacho decisório ocorreu sem que fosse
dada a chance para a requerente esclarecer a validade dos créditos glosados;
- Requer a conversão do julgamento em diligência para que a Delegacia efetue a análise
de todos os documentos apresentados na presente manifestação de inconformidade;
- Não tem como fiscalizar o cumprimento da obrigação de apresentar DIRF pelas
tomadoras do serviço e o não cumprimento dessa obrigação não pode afastar a realidade
dos fatos;
Junta DARFs (fls. 109/120) para comprovar o recolhimento e planilha listando as notas
fiscais emitidas por tomador.
Já a 5aTurma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
DCOMP. SALDO NEGATIVO. AUTO RETENÇÃO. SERVIÇO DE PROPAGANDA.
PROVAS.
A retenção na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital deduzido na
declaração da pessoa jurídica, poderá ser comprovada por meio do comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Ausente o comprovante, admite-se a
prova por outros meios.
O DARF de recolhimento não é prova suficiente para comprovar a retenção já que não
permite confirmar se é caso de autoretenção ou retenção pela fonte pagadora, nem o
valor da receita tributável a ser computada na determinação do lucro.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
III – PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
08. Antes de ingressar no mérito da discussão, cumpre destacar que não assiste razão ao
v. acórdão recorrido quando se afirma que o argumento de nulidade trazido pelo
Recorrente não merece prosperar porque, supostamente, os atos e termos do feito foram
lavrados por autoridade competente e foi garantido o direito à ampla defesa.
09. Vale relembrar, por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade dos atos pode
ser suscitada a qualquer momento no curso do processo, podendo, inclusive, ser
reconhecida de ofício. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade do r. despacho
decisório, tendo em vista a ausência de procedimento fiscalizatório, conforme será
demonstrado.
10. No caso em apreço, embora as informações lançadas na DIPJ do ano-calendário de
2012 demonstrassem a existência de saldo negativo de CSLL naquele período, a
compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada na íntegra por suposta
insuficiência de crédito.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

11. Tal situação ocorreu em virtude de a I. Receita Federal do Brasil não ter identificado
a comprovação de parte das retenções realizadas sob o código 8045, sendo que não
houve intimação do contribuinte para apresentar eventuais documentos necessários ou,
ao menos, prestar esclarecimentos a respeito da divergência apontada.
12. Ora, uma vez constatado pela D. Autoridade Administrativa eventual insuficiência
ou irregularidade na documentação apresentada para embasar o crédito aproveitado, o
contribuinte deveria ser intimado para regularizar o necessário, garantindo-lhe o
exercício do contraditório, além de evitar a instauração do contencioso administrativo,
conferindo, inclusive, maior celeridade ao processo –cenário este que deixou de ser
observado pela r. decisão recorrida.
13. Portanto, diante da total ausência de fiscalização anterior ao r. despacho decisório
aqui combatido, não há dúvidas de que a D. Autoridade Administrativa, de forma
arbitrária, impediu o contribuinte de exercer o seu amplo direito de defesa, impondo-
lhe, assim, lançamento de supostos débitos decorrentes de compensação não
homologada, sem o arcabouço probatório que lhes sustente.
14. Em verdade, os débitos lançados pela I. Autoridade Administrativa, decorrente da
homologação parcial da compensação pleiteada, se deu por mera presunção, o que não
se pode admitir no processo administrativo tributário.
15. Ademais, ainda que se fale em discricionariedade da Administração Pública para
instauração do procedimento administrativo, devem ser observados, antes de tudo, os
princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos na Carta Maior.
Nesse ponto, o posicionamento da doutrina é uníssono, a saber: (...)
16. Diante disso, dúvidas não pairam quanto a nulidade do r. despacho decisório em
questão, visto que, se o que se busca no processo administrativo tributário é assegurar a
existência da obrigação tributária desprovida de vícios, não se admitindo
discricionariedade e, tampouco, o cerceamento do direito de defesa no âmbito da
Administração Pública, sob pena de ofensa ao art. 5o, LIV e LV da Constituição
Federal, que consagram o devido processo legal e o contraditório e a mais ampla defesa
como garantias fundamentais dos administrados, como a Recorrente.
17. Acerca da questão, confira-se os ensinamentos do renomado Professor Celso
Antônio Bandeira de Melo, em sua obra, Curso de Direito Administrativo: (...)
18. Nesse mesmo sentido, a verdade é que todo processo administrativo fiscal tem o
específico objetivo de apurar, com exatidão, os fatos ensejadores da incidência tributária
previamente delimitada em lei. Sendo assim, como corolário do princípio da legalidade,
o despacho decisório mencionado e, consequentemente, o lançamento tributário gerado
a partir da homologação parcial da compensação pleiteada, têm de se pautar em outro
princípio fundamental: o da verdade material. Isso porque não seria admissível em um
sistema jurídico norteado por princípios como o da legalidade que a Administração
Tributária pudesse promover uma exigência baseada no exame precário da
documentação, fundamentando-se tão somente na discricionariedade do Órgão Público,
muito menos nos casos em que o contribuinte sequer foi cientificado acerca da
necessidade de complementação dos documentos apresentados, como ocorre na situação
em voga.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

Sendo assim, resta evidente a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, em razão
da ausência de procedimento fiscalizatório que permitisse ao contribuinte a
apresentação dos documentos necessários à comprovação integral do crédito ora
discutido, desaguando na nulidade absoluta do r. despacho decisório.
IV – MÉRITO: DA AUTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE – RIR E IN SRF No 123/1992 – COMPROVAÇÃO DOS
RECOLHIMENTOS
20. Como se verifica da leitura da v. acórdão recorrido, a I. DRJ limitou-se a analisar os
valores indicados no r. despacho decisório combatido, rejeitando as planilhas e notas
fiscais apresentadas pela Recorrente como documentos comprobatórios do seu direito ao
crédito, em que pese sejam suficientes para comprovar a retenção na fonte.
21. Todavia, como será esmiuçado adiante, tal entendimento não merece prosperar.
22. Por ser a Recorrente pessoa jurídica cujo objeto social destina-se à prestação de
serviços de propaganda e publicidade, a retenção do IR na fonte é realizada de uma
forma bastante particular, específica para o “setor”.
23. Com efeito, nos termos do art. 651, II, do RIR/99, as agências de publicidade estão
sujeitas à incidência do IR que será retido na fonte, à alíquota de 1,5%.
Confira-se: (...)
24. § 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica. (destaques da Recorrente).
25. Ou seja, as atividades ligadas à propaganda e publicidade estão sujeitas à retenção
do imposto de renda na fonte.
25. Ou seja, as atividades ligadas à propaganda e publicidade estão sujeitas à retenção
do imposto de renda na fonte.
26. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 123 de 20 de novembro de 1992, que
“dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre serviços de
propaganda e publicidade prestados por agências de propaganda”, prescreve que: (...)
27. Como se vê, a norma que regulamenta o IR para as agências de publicidade
determina que o imposto de renda será retido na fonte pela própria agência. Isso
significa dizer que, na prática, a Recorrente emite a nota fiscal de prestação de serviços,
procede com a “retenção na fonte” e a consequente antecipação do Imposto de Renda,
ao passo que o anunciante (tomador do serviço), efetua o pagamento do “valor bruto”
dos serviços para agência – Recorrente.
28. Tem-se, assim, que a retenção do imposto de renda relativo às agências de
publicidade não é efetuada diretamente pela fonte pagadora, tomadora dos serviços, mas
sim pela própria agência de publicidade, que realiza o pagamento por conta e ordem dos
anunciantes (tomadores do serviço).
29. Por este motivo, no curso do ano calendário de 2012 a Recorrente reteve o IRRF
devido na integralidade das receitas por ela auferidas, tendo declarado tais valores na
DIPJ/2013 e nas DCTFs do período, como determina o art. 6o da IN SRF no 123/1992,
que dispõe: (...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

30. Pela análise dos documentos acostados aos autos (DIPJ, demonstrativos e
comprovantes de recolhimento) observa-se que a Recorrente efetivamente recolheu os
tributos, consoante se constata dos comprovantes de pagamento emitidos no website da
Receita Federal do Brasil (vide Doc. 06 – Comprovantes – fls. 109/120 e Doc. 08 –
Demonstrativos de recolhimento detalhados por CNPJ – fls. 121/152), que totalizam o
mesmo montante que foi declarado em sua DIPJ, a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte recolhido no período. Ou seja, não há que se falar em ausência de
recolhimento do IRRF do período.
31. Desse modo, resta evidente a existência de saldo negativo para a ora Recorrente no
ano calendário 2012, devendo ser reconhecida a suficiência de crédito para, assim,
homologar integralmente a compensação pleiteada.
32. Com efeito, é certo que a Recorrente recebeu, efetivamente, o valor líquido dos
serviços por ela prestados, deduzido o montante relativo ao imposto que foi
devidamente retido e recolhido.
33. Com base nessas informações, tem-se que, somando os valores objeto da auto-
retenção (código 8045), e aqueles já confirmados quando da emissão do despacho
decisório pela Receita Federal do Brasil, tem-se exatamente o montante declarado e
utilizado a título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2012 (exercício de
2013).
34. Portanto, não há que se falar em ausência do recolhimento do IRRF relativo ao ano-
calendário de 2012, exercício de 2013, no código 8045, como constou do despacho
decisório.
35. Ainda quanto à questão das retenções, nas orientações extraídas do website da
Receita Federal do Brasil, tem-se que em relação ao “Serviços de Propaganda Prestados
Por Pessoa Jurídica – 8045”, o imposto retido será deduzido do apurado quando do
encerramento do ano-calendário, ou seja, exatamente o procedimento adotado pela
Recorrente, veja-se:

36. Ou seja, por todos os ângulos que se queira analisar, é evidente que a Recorrente
adotou todas as providências necessárias, conforme disposição legal expressa, sendo de
rigor a improcedência do despacho decisório, uma vez que a mesma procedeu com:
(i) a “auto-retenção” do IRRF quando da prestação dos serviços (art. 651, inciso II do
RIR/99);
(ii) o efetivo pagamento do IRRF devido no código 8045 (art. 651, inciso II do RIR/99);
(iii) a declaração de todas estas informações na DIPJ anual;
PARA TÃO SOMENTE
(iv) deduzir aludido valor relativo ao IRRF quando da apuração anual do IR (art. 651,
§2o do RIR/99) e; verificando a existência de Saldo Negativo de IRPJ,
(v) proceder com a transmissão de PER/DCOMPs para extinção de seus débitos.
37. Deste modo, resta evidente o direito da Recorrente.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

38. Por outro giro, insta salientar que o art. 4o da IN SRF no 123/1999 determina que as
agências de publicidade forneçam aos anunciantes (fontes pagadoras) documento com a
indicação do IR retido e recolhido relativo ao ano-calendário anterior para que os
mesmos possam refletir os mesmos dados em suas DIRFs.
39. E assim, a Recorrente, como não poderia deixar de ser, comunicou todas as fontes
pagadoras (anunciantes) que as contratou.
40. Todavia, apesar de ter enviado o informe aos anunciantes, a Recorrente não tem
como fiscalizar se eles incluíram ou não a informação relativa ao recolhimento do
imposto de renda retido na fonte em suas declarações – DIRF.
41. Em outras palavras, possivelmente o não reconhecimento dos recolhimentos do
IRRF decorre de eventual divergência entre as declarações da Recorrente e as dos
anunciantes (fontes pagadoras).
42. No entanto, o mero descumprimento de obrigações acessórias por parte dos clientes
da Recorrente não pode afastar a realidade dos fatos, qual seja, os pagamentos foram
realizados corretamente.
43. Ou seja, ainda que os anunciantes não tenham incluído as informações em DIRF, os
recolhimentos do IRRF declarados nas obrigações da Recorrente estão cabalmente
comprovados, tendo a Recorrente cumprido com todas as suas obrigações fiscais
pertinentes ao IR do ano-calendário de 2012, exercício de 2013, o que viabiliza o
acolhimento e provimento do presente Recurso Voluntário, inclusive diante do princípio
da busca da verdade material.
44. Assim, notória a existência de crédito em favor da Recorrente, haja vista o saldo
negativo do IRPJ apurado no período, devendo ser integralmente acolhido e provido o
presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento dos pagamentos efetuados a título
de auto retenção do IRRF considerado na formação do saldo negativo e, em
consequência, que sejam integralmente homologadas as compensações, com a
consequente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN.
V – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
45. Se superados os argumentos expostos acima, o que se admite por mero dever
argumentativo, é de rigor que seja determinada a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a Recorrente possa exercer seu direito de defesa, mediante a
intimação das fontes tomadoras para que apresentem os informes de rendimento que
comprovam as retenções realizadas sob o código 8045, bem como para que seja feita
nova verificação dos valores declarados pelos tomadores de serviços em DIRF. Com a
análise da referida documentação, é certo que haverá o reconhecimento necessidade de
reforma do r. despacho decisório, de modo a homologar as compensações ora
discutidas.
VI – PEDIDO
46. Dado todo o exposto, requer-se o provimento deste Recurso Voluntário, para que:
(i) seja declarada a nulidade do despacho decisório;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

(ii) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que as retenções na
fonte de IRPJ realizadas no ano-calendário 2012 (código 8045) sejam reconhecidas,
possibilitando, assim, a homologação integral das compensações pleiteadas, tendo em
vista a suficiência dele para quitar todos os débitos declarados, com a consequente
extinção do crédito tributário consubstanciado nos Processos de Cobrança em epígrafe,
nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional;
47. Ademais, em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se a conversão do
julgamento em diligência, conforme exposto anteriormente, bem como que seja deferida
a posterior juntada de documentos complementares”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega que o atos administrativo é nulo arguindo que foram violados
princípios constitucionais. Contudo, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente
que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Ademais, também não prospera a alegação da Recorrente de que a ausência de
fiscalização anterior ao despacho decisório teria lhe impedindo de exercer o seu amplo direito de
defesa. Porém, tal proposição não se confirma, afinal, a emissão do Despacho Decisório é ato
unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode verificar a existência do crédito
tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a participação do sujeito passivo,
vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório e à ampla
defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Em suma, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos.
Desse modo, a nulidade suscitada não merece acolhida.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ressalte-se que o regime de competência rege a matéria, já que, repita-se, na
apuração do saldo negativo de IRPJ “a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade (art. 53
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e
meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto por comprovantes de pagamento – e-fls. 109/120 e demonstrativos
de recolhimento detalhados por CNPJ – e-fls. 121/152 , que totalizam o mesmo montante que foi
declarado em sua DIPJ, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido no período.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.985469/2018-35

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 269
DF CARF MF
Original